Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SISTEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO – PAMA. COPARTICIPAÇÃO. DESCONTO NOS BENEFÍCIOS DEVIDOS À VIÚVA. PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não configurado o interesse recursal da autora quanto ao pedido de nulidade da cláusula que autoriza os descontos das despesas deixadas pelo participante nos benefícios devidos a ela e a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, porquanto já reconhecidos pela sentença, não se conhece do recurso nesses pontos. A ré é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme enunciado da Súmula no 563, do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos dos artigos 1.997 e 1.792, do Código Civil, pelo pagamento das dívidas do falecido responde a herança; os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes couber na herança. Os benefícios de pensão e pecúlio por morte não integravam o patrimônio do extinto e são devidos diretamente à viúva, beneficiária; portanto, não se inserem no conceito de herança. Considera-se ilegal a compensação das dívidas do falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva. A conduta da ré se baseou na interpretação das normas que regem os planos a que o falecido esposo da autora aderiu. E, tratando-se de benefícios previdenciários complementares, caberia à autora comprovar que o desconto a privou do suprimento de suas necessidades básicas, não havendo que se falar em dano moral in re ipsa, no caso. Não comprovada a ofensa à dignidade, personalidade ou honra subjetiva da autora, considera-se que a conduta da ré não causou mais do que aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana.